Tribunal: TCU
Processo: 004.217/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2573/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.217/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Melnik Carvalho (XXX.381.139-XX); Felipe Cavalheiro Antoniolli (XXX.827.719-XX); Francimara Aparecida Fernandes (XXX.879.939-XX); Gabriel Rodrigues Ferreira (XXX.699.859-XX); Joao Regis Telles da Silva (XXX.658.529-XX); Jocinei Cardoso (XXX.263.349-XX); Marcieli Aparecida Tosatti Ferreira (XXX.596.209-XX); Mariana Aparecida Nowak Chaves (XXX.454.389-XX); Suelen Ferreira Oelke (XXX.288.449-XX); Tiago Antonio Madeira Mendes (XXX.483.359-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.